Tribunal: STF
Processo: RE 1220750
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 6).
    O agravante alega, em suma, que houve violação direta à Constituição Federal e que a matéria dos autos não demanda o reexame de fatos e provas, o que afasta a aplicação, na espécie, das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 
    Ademais, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ADI 4.103/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, uma vez que a controvérsia debatida no apelo extremo é semelhante com o assunto discutido na referida ADI.
    Em 23/10/2019, determinei o sobrestamento destes autos para aguardar o julgamento da ADI 4.103/DF pelo Plenário deste Tribunal (documento eletrônico 10).
    É o relatório necessário. 
    Preliminarmente, afasto o sobrestamento deste feito (documento eletrônico 10) e passo a decidir.
    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.224.374-RG/RS (Tema 1.079 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário.
    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no Tema 1.079 da Repercussão Geral, impõe-se a reconsideração da decisão agravada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator